Tribunal: STF
Processo: RE 76149
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-06-08
Data de publicação: 1973-06-08

Ementa:
IN CASU, OS RECORRENTES TORNARAM-SE FIADORES E PRINCIPAIS PAGADORES.
NÃO PODIAM INVOCAR O BENEFICIO DE ORDEM. DE OUTRA PARTE, NÃO OCORREU
EXONERAÇÃO OU EXTINÇÃO DA FIANCA. MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA E EXAME
DE QUESTÃO DE FATO. DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. RECURSO
NÃO CONHECIDO.